Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732508-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA MARIA DE CARVALHO, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 138134370): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KATIA MARIA DE CARVALHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL 50mg/ml, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de dor crônica. É o breve relatório. DECIDO. Os produtos à base de Canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamentos, mas Autorização de Importação emitida pela referida agência reguladora. Dessa forma, como regra geral, a União deve integrar o polo passivo da lide, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718, com repercussão geral reconhecida: 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. (grifei) No Distrito Federal, todavia, a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016, garante o fornecimento de canabidiol às pessoas portadoras de epilepsia, independente de idade ou sexo. Senão, vejamos: "Art. 8o Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016) (...) Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos com epilepsia, independentemente de idade ou sexo. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016)" Nesse contexto, excepcionalmente, tratando-se de pedido de fornecimento de produtos à base de canabidiol para portadores de epilepsia é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a legislação distrital impõe ao Distrito Federal a obrigatoriedade de dispensação. No presente caso concreto, contudo, a parte autora requer o fornecimento de CANABIDIOL 50mg/ml, para tratamento de dor crônica. Assim, como a parte autora não se enquadra na exceção prevista na Lei no 4.202/2008, que garante o fornecimento de produtos à base de canabidiol aos portadores de epilepsia, a União necessariamente deve integrar o polo passivo da lide. 1 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC.” De início, a autora/agravante alega que possui gastos elevados, os quais comprometem sua renda, de maneira que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem vulnerar sua subsistência e a de seus familiares. Portanto, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Na origem, aduz que possui uma grave lesão na coluna. Ressalta que durante os últimos 31 anos, a autora já fez diversos tratamentos para dor, tais como fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, ventosa, ortotripsia a laser; bem como já foi submetida a quatro cirurgias, mas sem nenhum sucesso em relação à dor crônica. Sustenta que nos últimos anos desenvolveu fibromialgia, doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por fim, informa que o médico responsável pelo tratamento da autora/agravante, doutor Luciano de Almeida Ferrer, CRM/DF 4802, informou que ela é portadora de patologia degenerativa na coluna com dor crônica, portanto o único tratamento efetivo para essa dor é feito com canabidiol. Alega que, após solicitar o fornecimento do respectivo medicamento, teve seu pedido negado pela Secretaria de Estado de Saúde, motivo pelo qual ajuizou a demanda originária. Ato contínuo, devido à decisão supra colacionada, a autora/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta que embora não seja registrado como tal, o medicamento cujo fornecimento se pretende, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o que tornaria prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda. Ressalta que em 08/06/2022, a Primeira Seção do STJ deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. Por fim, argui que os entes federados são solidariamente responsáveis pela promoção e manutenção da saúde, de sorte que o cidadão, ao exercer seu direito subjetivo à saúde, poderá fazê-lo em face de um, ou de todos eles, não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a suspensão dos efeitos da r. Decisão impugnada e a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para o conhecimento e julgamento do feito. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada e a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, verifica-se não estarem preenchidos os requisitos necessários para seu deferimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, o provimento da gratuidade da justiça deve ser fundamentado nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos originários comprovantes que atestam a existência gastos na esfera de R$ 3.040,49 (três mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos). Contudo, instada a juntar aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua renda mensal média, a recorrente não o fez, trazendo ao feito apenas os mesmos comprovantes (de gastos) juntados aos autos originais. Portanto, uma vez que a ausência de elementos que comprovem a renda mensal da recorrente impede este Juízo de analisar se os gastos apontados pela agravante comprometem sua renda a ponto de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem vulnerar sua subsistência e a de seus familiares, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido no bojo do recurso e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento poderá, também, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos aptos a justificar a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Nesse contexto, sabe-se que a saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, a fim de atender ao mandamento constitucional, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos. Essa assistência vai além do fornecimento de medicamentos, pois engloba insumos terapêuticos e produtos para a saúde. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 793): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/5/2019, Publicação: 16/4/2020)”. Afere-se, do respectivo julgado, que somente nas hipóteses de ausência de registro na ANVISA haverá a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas referentes ao fornecimento de medicamentos, sendo o respectivo litisconsórcio passivo, em regra, facultativo. No caso em análise, apesar de os produtos à base de Canabidiol ainda não serem aprovados como medicamentos, estes possuem registro válido e atual na ANVISA (no1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. Assim, uma vez que os referidos produtos apresentam situação regular – com permissão para sua comercialização e dispensação – o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. Reforça esse entendimento o fato de o Distrito Federal já incluir os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, ainda que apenas para uma doença específica. De todo o exposto, conclui-se que as circunstâncias do caso em análise apontam para a desnecessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda. Registrem-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. (RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)” “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA PELO SUS. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos entes federados é solidária, porém, o litisconsórcio passivo é facultativo, de modo que a ação para fornecimento de medicamento pode ser proposta contra a União ou o Distrito Federal, individualmente ou em litisconsórcio, a critério da parte autora. 2. Malgrado o medicamento pleiteado pelo autor não seja padronizado no Sistema Único de Saúde, conta com registro na ANVISA, o que afasta a necessidade de a União integrar a lide. (...) (Acórdão 1600310, 07067501920218070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022.)” – grifou-se “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ . I - Na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 855.178/SE (Tema 793). (...) (Acórdão 1436838, 07350647820218070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 3/8/2022.)”. Por fim, visando o esgotamento argumentativo da matéria, registra-se que a Primeira Seção do STJ admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, para apurar se: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.” Nesse contexto, a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. Em face dessas considerações, fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em tela. Não suficiente, diante da iminente remessa dos autos à uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, constata-se o fundado receio de dano de difícil reparação. No mesmo contexto, caso indeferido o presente agravo, poderá o feito ser redistribuído, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o reconhecimento da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido no bojo do recurso e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). DEFIRO EM PARTE o pleito recursal, para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 138134370 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora